Tribunal: TJPA
Processo: 0809427-37.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809427-37.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSINALVA DA LUZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ADI Nº 5090/DF. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE FGTS. TESE JURÍDICA QUE NÃO SE AJUSTA AO CASO CONCRETO CONSIDERANDO QUE NA PRESENTE ESPÉCIE NUNCA HOUVE ABERTURA DE CONTA VINCULADA PARA RECOLHIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA DE TAL SORTE QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO OBSERVARÃO A SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES PROFERIDAS EM DESFAVOR DOS ENTES PÚBLICOS (ART. 100 DA CF), LOGICAMENTE QUE OBSERVADO O VALOR DO RESPECTIVO CRÉDITO.

OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ACLARATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 04.04.2022 a 11.04.2022.

Belém/PA, 11 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0809427-37.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORO MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

EMBARGADA: ROSINALVA DA LUZ SILVA

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão deste Colegiado que negou provimento ao apelo municipal confirmando sentença quanto ao pagamento do FGTS em decorrência de vínculo precário (servidor temporário).

Em brevíssima síntese, o recorrente alega omissão porque o julgado não teria apreciado o pedido de suspensão do processo em razão da ADI 5090/DF e REsp 1.614.874/SC (Tema 731), pugnou pelo provimento dos aclaratórios.

A embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer omissão, aliás a questão alegadamente omissa fora enfrentada, senão vejamos o seguinte trecho do aresto impugnado:

1.
Preliminar quanto a alegada necessidade de suspensão deste processo em razão da ADI nº 5090/DF:

De início, consigno não ser caso para suspensão deste processo, visto que a controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF -
possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS -
não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Explico.

Na presente hipótese nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas defendeu a incompatibilidade da verba para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido - obviamente que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida na referida ADI sobre a presente demanda.

Com efeito, cabe acrescentar que neste processo o eventual adimplemento da condenação, caso seja mantida a sentença, se dará mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

Portanto, data vênia, não há mínima coerência no pedido de suspensão, razão pela qual o indefiro.

O intuito da parte recorrente outro não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes julgados na sistemática da repercussão geral ensejando o sancionamento previsto no §2º do art. 1.026 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) pelo manifesto propósito protelatório.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/04/2022